Tribunal: TJDFT
Processo: 0754717-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754717-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAN KASSIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada, interposto por ISAN KASSIO GOMES DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravada/ré. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que não houve a sua intimação acerca da decisão judicial que determinou a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, de modo que os atos que se seguiram seriam nulos. Alega que o autor/agravante apresentou documentos que comprovam a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo judicial, e que a simples assunção de financiamento com parcelas elevada não induz à conclusão contrária. Ressalta que a sua condição financeira atual deve ser observada para a concessão do benefício, e não quando da contratação do financiamento. Requer a reforma da decisão, para que lhe seja deferida a Assistência Judiciária. O pedido de antecipação de tutela indeferido (ID. 67665660). Não vieram contrarrazões ao recurso. É o relatório. DECIDO. A análise detida dos autos de origem informa que o Juízo a quo prolatou sentença (ID. 214999791), por meio da qual, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas, vez que as já recolhidas são suficientes. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve a angularização do feito. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas exigíveis. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.” A extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas processuais enseja a prejudicialidade do agravo de instrumento interposto em face da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de gratuidade, pois, extinto o feito, eventual decisão nele proferida não terá qualquer efeito prático no processo extinto. Ademais, verifica-se que em face da sentença, foi interposto recurso de apelação, no qual a parte autora busca a reforma do julgado e a concessão da Assistência Judiciária, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao deu direito de acesso ao grau recursal. Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida extinguiu a ação principal sem a análise do mérito, o que resulta no prejudicialidade do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 0717387-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 25/07/2023.). (g.n). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 17:35:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora